Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-38.2025.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001045-38.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), IRENE GUALBERTO BITTENCOUT - CPF: 483.494.451-49 (APELANTE), GEOVANA MARIA DA MACENA SANCHES - CPF: 060.528.771-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Irene Gualberto Bittencourt contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta por Itaú Administradora de Consórcios Ltda, consolidando a posse e o domínio do veículo marca Chevrolet, modelo Celta 4P Spirit, ano 2010/2011, nas mãos da credora fiduciária.

A apelante pleiteia o reconhecimento do adimplemento substancial do contrato e a consequente devolução do veículo, sustentando que quitou mais de 70% do valor total, além de ter dado lance de R$ 11.000,00. Alega nulidade da notificação extrajudicial e requer os benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal envolve: (i) a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial ao contrato de consórcio com alienação fiduciária; e (ii) a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato para fins de constituição em mora.

III. Razões de decidir

4. O pedido de justiça gratuita deve ser acolhido, comprovada a hipossuficiência econômica da apelante, nos termos do art. 98 do CPC/2015.

A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, exigindo-se a quitação integral do débito para a restituição do bem alienado fiduciariamente.

A peculiar natureza cooperativa do contrato de consórcio, cuja viabilidade depende da adimplência coletiva dos consorciados, reforça a inaplicabilidade da referida teoria, sob pena de prejuízo aos demais participantes do grupo.

Quanto à constituição em mora, o STJ, no Tema Repetitivo nº 1.132, fixou a tese de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo dispensável a prova de recebimento pessoal pelo devedor. No caso, restou comprovada a expedição da notificação, o que valida o procedimento de busca e apreensão.

Ausente o pagamento integral no prazo legal, consolidou-se a propriedade e a posse plena do bem nas mãos da credora fiduciária, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita. Mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

"1. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de consórcio com alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

2. A constituição em mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, dispensada a prova de recebimento pessoal."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IRENE GUALBERTO BITTENCOUT, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que nos autos da ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 1001045-38.2025.8.11.0010), ajuizada por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra a apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar nas mãos da requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial (veículo marca CHEVROLET, modelo CELTA 4P SPIRIT, ano 2010/2011, cor prata, placa HNE-6F03, chassi 9BGRX48F0BG102735), tornando definitiva a apreensão liminar (cf. Id. nº 306886369)

A apelante alega que tem direito ao reconhecimento do adimplemento substancial do contrato de consórcio.

Sustenta que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, somente tomou conhecimento da cobrança com o ajuizamento da busca e apreensão, no momento da citação e consequente apreensão do veículo;

a notificação extrajudicial não foi por ela recebida, tendo sido assinada por pessoa desconhecida; tentou realizar acordo com o representante da empresa apelada, mas não obteve êxito; houve adimplemento substancial do contrato, tendo pago mais de 70,83% do crédito contratado (41 parcelas de R$ 220,09, totalizando R$ 20.023,69, de um total de R$ 28.270,00), além de ter dado lance de R$ 11.000,00, o valor pago supera o valor de mercado do bem apreendido, conforme pesquisas em sites vinculados à Tabela FIPE.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reconhecido o adimplemento substancial, com a revogação da busca e apreensão e devolução do veículo à apelante. (cf. Id. nº 306886371)

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais, sustentando a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de consórcio, a validade da notificação extrajudicial nos termos do Tema 1.132 do STJ, e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 309745885).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

DA JUSTIÇA GRATUITA

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela apelante, defiro-lhe o pleito, por se tratar de pessoa hipossuficiente, beneficiária de programa social do Governo Federal e com renda mensal equivalente a um salário-mínimo, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes, bem como à validade da notificação extrajudicial para constituição em mora da devedora.

Conforme se depreende dos autos, a apelante aderiu ao grupo de consórcio nº 20372, cota 270, administrado pela apelada, tendo sido contemplada com o crédito para aquisição do veículo marca CHEVROLET, modelo CELTA 4P SPIRIT, ano/modelo 2010/2011, cor PRATA, placa HNE-6F03.

Em razão do inadimplemento contratual, a apelada ajuizou ação de busca e apreensão, tendo sido deferida a liminar e apreendido o veículo. A apelante, embora citada, não apresentou contestação, tendo sido decretada sua revelia.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos da apelada o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial, tornando definitiva a apreensão liminar.

A apelante sustenta que houve adimplemento substancial do contrato, tendo pago mais de 70% do valor total do crédito contratado, o que, segundo entendimento jurisprudencial, autorizaria a resolução do negócio.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos contratos submetidos ao Decreto-Lei nº 911/1969, como o presente, não se admite a aplicação da teoria do adimplemento substancial, uma vez que tal teoria não possui previsão legal. Assim, exige-se o adimplemento integral da obrigação para que o bem possa permanecer na posse do devedor.

Nesse sentindo:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela
impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020) (g.n.)

No referido julgamento, o STJ reconheceu que o Decreto-Lei nº 911/69 não tece qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, sendo expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. VEÍCULO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que autorizou a busca e apreensão de veículo financiado. O agravante alegou que quitou boa parte da dívida e que o carro é essencial para seu trabalho.

II. Questão em discussão

2. As questões são: (i) se a mora foi comprovada; (ii) se é possível aplicar a teoria do adimplemento substancial; (iii) se o uso do veículo para fins profissionais impede a apreensão.

III. Razões de decidir

3. A mora foi comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, como prevê a jurisprudência do STJ.

4. A teoria do adimplemento substancial não se aplica a contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

5. O uso do veículo como instrumento de trabalho não impede a busca e apreensão diante do inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1 A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, e a instituição financeira pode ingressar com a Ação independentemente da extensão do débito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CC, art. 475; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 22.02.2017; STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1132; TJMT, AI 1025392-39.2023.8.11.0000, j. 31.01.2024.

(N.U 1027424-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Ademais, no caso em análise, trata-se de contrato de consórcio, que possui natureza jurídica específica, com características próprias que o diferenciam dos contratos de mútuo bancário. No consórcio, não há cobrança de juros remuneratórios, sendo estabelecida apenas prestação em percentual do valor do bem, com reajustamento baseado na variação do preço do bem de referência.

A principal característica do consórcio é seu viés cooperativo, no qual o grupo de consorciados é responsável pelo financiamento do bem a ser adquirido. Assim, a inadimplência de qualquer dos membros do grupo, ainda que de pequena monta, prejudica os demais consorciados, que não podem contar com sua contribuição para compor o preço do bem de referência e viabilizar a contemplação.

Nesse contexto, a aplicação da teoria do adimplemento substancial mostra-se incompatível com a natureza jurídica do contrato de consórcio, pois a prestação parcial, ainda que possa ser considerada substancial, não atende aos interesses dos membros do grupo de consórcio, que foram obrigados mês a mês a compensar o percentual que seria de obrigação da apelante.

Quanto à alegação de que a notificação extrajudicial não foi recebida pela apelante, mas por pessoa desconhecida, tal argumento também não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.132, consolidou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o mero envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento, bastando a demonstração de que houve a expedição.

Tema 1132 - Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Vejamos o posicionamento desse Tribunal:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar que deferiu busca e apreensão de veículo em razão de inadimplemento contratual em contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta a nulidade da constituição em mora por ausência de entrega da notificação extrajudicial, a possibilidade de reconhecimento de abusividade contratual sem necessidade de dilação probatória e a impenhorabilidade do veículo por ser instrumento de trabalho de seu cônjuge, motorista de aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida por "endereço insuficiente" invalida a constituição em mora; (ii) estabelecer se é possível reconhecer abusividade contratual sem dilação probatória, com base na comparação com taxas médias do Banco Central; (iii) determinar se o veículo alienado fiduciariamente pode ser considerado impenhorável por ser instrumento de trabalho do cônjuge da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STJ.

O ônus pela correção e completude do endereço fornecido no contrato recai sobre o devedor, não podendo ser transferido ao credor fiduciário.

A análise da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, pois envolve a consideração de elementos fáticos específicos do contrato, das condições pessoais do contratante e das circunstâncias da contratação.

A divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária diferença significativa e demonstração probatória adequada.

O fato de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho não impede sua apreensão nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, por se tratar de bem objeto de alienação fiduciária, hipótese em que prevalece o direito de propriedade resolúvel do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

A análise de abusividade contratual exige dilação probatória, sendo incabível sua verificação em sede recursal sem instrução adequada.

O veículo alienado fiduciariamente pode ser apreendido mesmo se utilizado como instrumento de trabalho, por prevalecer o direito do credor fiduciário sobre o bem.

(N.U 1014444-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

No caso em análise, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pela apelante no contrato, sendo irrelevante o fato de ter sido recebida por terceira pessoa.

Portanto, a notificação extrajudicial revestiu-se das formalidades legais, sendo válida e eficaz para constituir a apelante em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Por fim, cumpre ressaltar que a apelante não efetuou o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal após a execução da liminar, conforme faculta o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o que autorizou a consolidação da propriedade e posse plena do bem nas mãos da credora fiduciária.

Diante do exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso, apenas para deferir a gratuidade de justiça em favor da apelante, mantendo-se no mais a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025